Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741290-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., rejeitou a impugnação por ela apresentada. Em suas razões (ID 64547105), sustenta que: 1) o banco é parte ilegítima para compor os autos, haja vista que cedeu o crédito que originou o título executivo judicial para terceiro; 2) compareceu ao BRB espontaneamente com intenção de renegociar o saldo devedor e solicitar condições mais favoráveis de pagamento; 3) em resposta, o BRB informou que não é mais titular do crédito executado; 4) tal fato demonstra a "ilegitimidade processual do exequente por fato superveniente". Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do BRB. Preparo recolhido (ID 64549718/64549731). O efeito suspensivo foi indeferido (ID 64727457). Contrarrazões apresentadas (ID 65956579). Foi interposto agravo interno (ID 66658130). Contrarrazões ao agravo interno (ID 67890236). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil (CPC), o processo será suspenso quando depender do julgamento de outra causa. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo BRB Banco de Brasília S/A em face da agravante. Em impugnação à penhora (ID 217807687, autos originários) a devedora sustentou que o banco não possui legitimidade ativa, já que cedeu o crédito para terceiros. A tese é novamente defendida no presente agravo de instrumento, distribuído em 27/09/2024. Todavia, em 06/02/2025, a empresa NAVARRA S.A requereu, na origem, sua habilitação no processo, em substituição ao Banco BRB e afirmou que o exequente “(...) cedeu o objeto da presente ação por meio de Contrato de Cessão de Direitos Creditórios Sem Coobrigação de Outras Avenças para a NAVARRA. Dessa forma, sub-rogaram os direitos sobre a dívida passando a NAVARRA ser a detentora do interesse de agir” (ID 224943507, autos originários). No mesmo sentido, em 09/02/2025, o banco BRB concordou que “o crédito exequendo foi cedido à Navarra SA. Desse modo, concorda o exequente com a sucessão no polo ativo da demanda” (ID 225237183, autos originários). No dia 13/02/2025, o juízo decidiu: “(...) Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para desconstituir a penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD, na forma do art. 854, §4o do CPC. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, proceda-se o desbloqueio dos valores via SISBAJUD ou à transferência dos valores para a conta da devedora. Após, retornem-se os autos conclusos para deliberação sobre o pedido de sucessão processual. Intimem-se.” - grifou-se. O eventual deferimento da substituição do polo ativo pode tornar prejudicado o objeto deste agravo em face da perda superveniente do interesse recursal. Dessa forma, SUSPENDO o processo por 30 DIAS ou até que o juízo analise o pedido de sucessão processual. Vencido o prazo ou proferida a decisão sobre o tema, o que ocorrer primeiro, volvam-me conclusos os autos. Oficie-se o juízo. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator